Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722988-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL SA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: CRISTIAN FETTER MOLD D E C I S Ã O A parte agravante confirma a perda do objeto do presente agravo de instrumento, tendo em vista que o agravado já teria efetuado o pagamento. Desse modo, julgo prejudicado o recurso. Retire-se de pauta de julgamento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator